Tribunal: STJ
Processo: 5030936-34.2023.8.21.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226227 - RS(2025/0290156-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BCM PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ADELLE RIBEIRO COELHO SANDRI
ADVOGADOS
: LUCAS DALLAROSA FOGAÇA - RS122524
EDGAR DALLAROSA FOGAÇA - SP347249
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. SÚMULAS
ART. 927, INCISO I,
N. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DE TESES REPETITIVAS. (
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
518/STJ)
COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em recurso especial, é inviável o exame de alegada omissão
relativa à matéria de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Inexistente ofensa ao
do Código de Processo Civil, quando
art. 489
o acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente.
3. Ausente o necessário prequestionamento do
do
art. 927, inciso I,
Código de Processo Civil, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Não é cabível, na via do recurso especial, a análise de violação de
teses repetitivas, enunciados de súmula ou precedentes, por não se
enquadrarem, para os fins do
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, no conceito de lei federal (
por analogia).
Súmula n. 518/STJ,
5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por ausência de prova
formal e de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255,
de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8256e8a8-bcee-4e99-a283-9be0be2c5292

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 8256e8a8-bcee-4e99-a283-9be0be2c5292

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226227 - RS(2025/0290156-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BCM PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ADELLE RIBEIRO COELHO SANDRI
ADVOGADOS
: LUCAS DALLAROSA FOGAÇA - RS122524
EDGAR DALLAROSA FOGAÇA - SP347249
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CPC. SÚMULAS
ART. 927, INCISO I,
N. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DE TESES REPETITIVAS. (
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
518/STJ)
COMPROVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Em recurso especial, é inviável o exame de alegada omissão
relativa à matéria de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Inexistente ofensa ao
do Código de Processo Civil, quando
art. 489
o acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta e suficiente.
3. Ausente o necessário prequestionamento do
do
art. 927, inciso I,
Código de Processo Civil, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
4. Não é cabível, na via do recurso especial, a análise de violação de
teses repetitivas, enunciados de súmula ou precedentes, por não se
enquadrarem, para os fins do
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, no conceito de lei federal (
por analogia).
Súmula n. 518/STJ,
5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por ausência de prova
formal e de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255,
de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por BCM PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra decisão, de minha relatoria, por meio da qual o recurso especial foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido (fls. 208-213).
Nas razões do presente agravo, pondera a parte agravante que (fls. 217-226):
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

(i) houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão relevante e
fundamentação deficiente, em violação dos arts. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, e
489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(ii) a decisão agravada aplicou indevidamente a
e incorreu
Súmula n. 518/STJ
em equívoco ao reconhecer a ausência de prequestionamento do
do
art. 927, inciso I,
Código de Processo Civil, sustentando, ainda, a existência de prequestionamento
implícito e ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil; e
art. 1.025
(iii) o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado, com a indicação
de paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juntada de cópia do
acórdão e realização de cotejo analítico.
Resposta ao agravo interno apresentada às fls. 230-233.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada (fls. 208-213) constatou que a alegação
de omissão, por suposta ausência de enfrentamento de matéria constitucional (
e correlatos), ressalta-se que a sua análise foge à competência do
ADI n. 173/DF
Superior Tribunal de Justiça na via do recurso especial, visto que "em recurso especial,
não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de questão de natureza
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.381.603/SP,
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
No mesmo sentido:

[...]
III - A alegação de nulidade do acórdão recorrido, porquanto deixou de
apreciar questão de natureza constitucional, refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de
"não caber ao STJ, com vistas a examinar suposta ofensa ao
do
art. 535
CPC/73,
aferir a existência ou não de omissão no Tribunal de origem acerca de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF". (AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 731.395/SP,
)
9/10/2018.
IV
-
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.679.519/SE,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
26/4/2018; REsp n. 1.527.216/SP,
Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro
13/11/2018;
Resp n. 961.258/CE,
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 13/12/2010.
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

V - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via
do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.722.719/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

No que concerne à competência desta Corte superior, tem-se que o acórdão
recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas
conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nessa senda:
judiciais.
art. 489
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.044.805/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, a Corte de origem solucionou a controvérsia, nos seguintes termos
(fls. 82-83):

De pronto, tenho que não prospera a irresignação, sendo de simples
deslinde a controvérsia.
Isso porque, do cotejo dos autos, verifica-se que a parte impetrante se
insurge contra a negativa de averbação de escritura uma vez que não trazida a
chamada certidão negativa de débitos fiscais (CND), porém tal dispensa acarreta na
responsabilidade solidária do registrador que a dispensou. Desta forma, correta a
exigência da referida certidão, sendo ilustrativo, no ponto, a fim de evitar tautologia,
a transcrição de parte do voto desta signatária, quando da apreciação de agravo de
instrumento interposto neste mesmo feito:

Não obstante a narrativa dirigida pela parte recorrente, inviável
a dispensa de emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) no caso
concreto, uma vez que, nos termos do
da
a
art. 48
Lei no 8.212/1991,
responsabilidade do registrador que deixa de exigir tal certidão, quando
do registro da escritura, é solidária a do contratante que a dispensou.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONSTRUÇÃO CIVIL – IMÓVEL RESIDENCIAL FAMILIAR –
AMPLIAÇÃO
DE
ÁREA
PARA
ALÉM
DOS
LIMITES
ENSEJADORES DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO – NÃO-
EXIGÊNCIA DE CND, PELO OFICIAL DE REGISTRO –
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
SOBRE
TODA
A
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, E NÃO APENAS SOBRE A NOVA
ÁREA EDIFICADA.
1. A isenção estabelecida pela
da contribuição
Lei n. 8212/91
previdenciária sobre a construção de residência familiar só se aplica aos
imóveis que possuam, dentre outros requisitos, área inferior a 70m2.
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

2. Construtor que amplia seu imóvel além dos limites de área
beneficiada de isenção fiscal deve recolher a contribuição
previdenciária sobre toda a construção, e não apenas sobre a ampliação.
3. Oficial de Registro que não exige Certidão Negativa de
Dívida no momento da averbação é responsável solidariamente, nos
termos do
da
pelo tributo devido, com base
art. 48
Lei n. 8.212/91,
em toda a construção, e não só em relação à ampliação da área
(
construída. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
- RECURSO ESPECIAL
Ministro
REsp 645047/CE
2004/0039673-2,
Relator Humberto Martins, T2 - SEGUNDA TURMA, julgado em
(grifou-se).
02/04/2009)
Deste modo, verifica-se que o Oficial de Registro não atuou de
forma ilegal ou com abuso de poder, mas sim cumpriu o seu dever
funcional e realizou a qualificação registral do título apresentado, de
acordo com o princípio da legalidade a que está subordinada, tendo
expedido nota de
devidamente fundamentada.
exigência/devolução
Nesse sentido, também é a jurisprudência deste órgão fracionário [...]

O Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do
do
art. 927, inciso I,
Código de Processo Civil sob o enfoque trazido no recurso especial. Os embargos de
declaração da parte recorrente (fls. 85-87), tratam da
e
ADI n. 173/DF ADI n. 394/DF,
mas não do
do CPC, motivo pelo qual está ausente o necessário
art. 927, inciso I,
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e
356 do STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento).
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.868.269/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
21/8/2023,
24/8/2023;
REsp n. 1.947.143/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
15/3/2022.
Com relação à tese de inobservância das
e
(fls.
ADI n. 173/DF ADI n. 394/DF
96-106), não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação de teses
repetitivas, enunciados de súmula ou precedentes, na medida em que, para os fins do
alínea
, da Constituição Federal, não se enquadram no conceito de
art. 105, inciso III,
a
lei federal, nos termos da Súmula n. 518 do STJ (Para fins do
alínea
art. 105, inciso III,
a
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula), aplicada por analogia.
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

Nessa senda: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.092.710/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.461.770/TO,
julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Por fim, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso, o alegado dissídio jurisprudencial não se encontra suficientemente
comprovado, considerando que a insuficiência foi evidenciada: (i) pela oscilação na
indicação do paradigma (ora TJSP, ora TJPR), prejudicando a simetria necessária ao
confronto (fls. 103-107); e (ii) pela ausência de prova formal do acórdão paradigma: não
há, nas razões recursais, certidão, cópia ou referência a repositório
do
oficial/credenciado
julgamento paradigma (fls. 103-106), deixando se cumprir o cotejo exigido pelo diploma
processual.
Com efeito, a mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de
trecho do voto, seguida de considerações genéricas, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo
c
constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de
lei federal.
Com igual entendimento,
: AgInt no
relatora
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.388.423/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.382.068/PR,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Não obstante a juntada de certidão e cópia do acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (fls. 110-123), a decisão agravada rechaçou o dissídio por
insuficiência demonstrada “nas razões do recurso especial” (fls. 93-107), inclusive pela
oscilação com o TJPR (fl. 107), não suprida no agravo interno.
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

À vista do exposto, as razões do agravo interno (fls. 217-226) não infirmam
os pilares da decisão agravada (fls. 208-213): (i) impossibilidade de exame, em recurso
especial, de omissão relativa a matéria constitucional; (ii) inexistência de violação do
do Código de Processo Civil; (iii) ausência de prequestionamento do
art. 489
do Código de Processo Civil, com incidência das Súmulas 282 e
art. 927, inciso I,
; (iv) aplicação, por analogia, da
e (v) não comprovação do
356/STF
Súmula n. 518/STJ;
dissídio jurisprudencial (art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil;
§ 1o, do
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Mantém-se a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1ee767db-24a4-410b-b3c6-083f5eea2fef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.226.227 / RS
Número Registro: 2025/0290156-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50309363420238210008
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BCM PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
RECORRIDO
: ADELLE RIBEIRO COELHO SANDRI
ADVOGADOS
: LUCAS DALLAROSA FOGAÇA - RS122524
EDGAR DALLAROSA FOGAÇA - SP347249
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BCM PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ADELLE RIBEIRO COELHO SANDRI
ADVOGADOS : LUCAS DALLAROSA FOGAÇA - RS122524
EDGAR DALLAROSA FOGAÇA - SP347249
Documento eletrônico VDA55147167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: c89100a3-e9a8-422b-9872-268c1ac86733

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: c89100a3-e9a8-422b-9872-268c1ac86733